Tribunal: TJSP
Processo: 1030669-21.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de telecomunicações – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com exclusão apenas da incidência da repetição do indébito – Insurgência da contratada – Alegação de existência da contratação – Rejeição – Ausência de prova da contratação pela contratada,

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de telecomunicações – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência, com exclusão apenas da incidência da repetição do indébito – Insurgência da contratada – Alegação de existência da contratação – Rejeição – Ausência de prova da contratação pela contratada, a quem incumbia a produção – Não atendimento ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Possibilidade da contratação ser fruto de fraude praticada por terceiros não influi na responsabilidade civil da contratada, fundada na teoria do risco-proveito – Dano moral configurado – Documento coligido pela contratante cujo teor dá conta da inscrição do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito – Falta de prova da existência de apontamentos anteriores que autoriza a presunção do dano moral (dano "in re ipsa") – Valor da indenização compatível com casos análogos e condizente com as circunstâncias da hipótese concreta – Manutenção – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.